Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-95.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007883-95.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 004.107.611-76 (APELANTE), DENNYS PEREIRA ARRAIS - CPF: 058.422.751-55 (APELANTE), PAULO AGUIAR DA SILVA - CPF: 454.591.856-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRIMEIRO APELANTE – PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIVISÃO DE TAREFAS – TRANSPORTE DA RES FURTIVA NO SEU VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO DELITO DE

RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO DE MANEIRA CABAL – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias, bem como dos depoimentos prestados pelo coacusado, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutória ou a participação de menor importância, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva e o transporte da
res furtiva
no veículo do apelante.

Ocorrendo a apreensão de produto de crime na posse do apelante gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Os elementos dos autos e as próprias peculiaridades do caso concreto comprovam que, além de ter sido encontrado em poder uma
máquina de solda (produto do furto ocorrido em parceria com o coacusado Agnaldo) e do motor de betoneira/vibrador de concreto (objeto do primeiro furto realizado pelo coacusado)
e admitiu ter pago por estes produtos (R$ 50,00 e um celular), evidenciando-se, portanto, que este tinha plena ciência da origem ilícito dos objetos adquiridos, o que inviabiliza a sua absolvição por falta do elemento subjetivo dolo na conduta e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

SEGUNDO APELANTE
– READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA – 12 (DOZE) DIAS-MULTA – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput, e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi observado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1007883-95.2021.8.11.0055 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Agnaldo Ferreira de Freitas e Dennys Pereira Arrais,
foram condenados, respectivamente, por infringência ao disposto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 155 § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva e
Dennys Ferreira Arrais
na prática dos crimes capitulados nos artigos 180,
caput
, c/c artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial no
semiaberto
e à pena de
03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime inicial no
semiaberto
(id. 161789897).

Não se conformando com os termos da sentença
Dennys Pereira Arrais
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (id. 161790204), objetivando a absolvição do delito de furto por falta de provas extreme de dúvidas para a condenação, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância, bem como a absolvição do crime de receptação, eis que não há provas do conhecimento prévio da origem ilícita dos objetos, de forma subsidiaria a desclassificação para o delito de receptação para a modalidade culposa (id.
161790204).

Agnaldo Ferreira de Freitas
, interpôs recurso de apelação (id. 161790209), objetivando a reforma da sentença para readequar a quantidade de dias-multa para a quantidade de 10 (dez), considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao apelo de Agnaldo Ferreira de Freitas, pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo a r. sentença condenatória intacta (id.
161790215
), no mesmo sentido em relação ao apelante Dennys Pereira Arrais (id. 161790220).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação de
Agnaldo Ferreira de Freitas
e pelo
desprovimento
do recurso de apelação de
Dennys Pereira Arrais
(id. 162963666), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, CAPUT, C.C. ARTIGO 155, §§1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da autoria e materialidade:
Comprovação robusta – Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal – improvimento do pedido.
Da receptação dolosa:
receptação – absolvição – insuficiência de provas – súmula nº 7/STJ – inversão do ônus da prova – dolo direto do réu – inversão do ônus da prova.
Da alegação de participação de menor importância:
participação de menor importância. Art. 29, § 1º, do CP. Impossibilidade. Materialidade e coautoria comprovadas pelo conjunto probatório encartado aos autos.
Da retificação da pena de multa:
pena majorada em descompasso com a pena privativa de liberdade – proporcionalidade – provimento.
Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação de AGNALDO FERREIRA DE FREITAS e desprovimento do Recurso de Apelação de DENNYS PEREIRA ARRAIS
.”

Determino
a retificado do nome do apelante
Dennys Ferreira Arrais
para
DENNYS PEREIRA ARRAIS
consoante documentação acostada id. 161789856, p. 21.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Agnaldo Ferreira de Freitas
e
Dennys Pereira Arrais
, nos autos da ação penal n.º 1007883-95.2021.8.11.0055 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual foi condenado, respectivamente, por infringência ao disposto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 155 § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial no
semiaberto
e
Dennys Ferreira Arrais
na prática dos crimes capitulados nos artigos 180,
caput
, c/c artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de
03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime inicial no
semiaberto
(id. 161789897).

Em resumo,
Dennys Pereira Arrais
, objetivou: a) a absolvição do delito de furto por falta de provas extreme de dúvidas para a condenação; b) subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância; c) a absolvição do crime de receptação, eis que não há provas do conhecimento prévio da origem ilícita dos objetos; e d) subsidiaria a desclassificação para o delito de receptação para a modalidade culposa (id.
161790204).

Agnaldo Ferreira de Freitas
, objetivou a reforma da sentença para readequar a quantidade de dias-multa para a quantidade de 10 (dez), considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória:

“01º FATO.

No dia 28 de abril de 2020, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado AGNALDO FERREIRA DE FREITAS, com consciência e vontade, subtraiu para si, durante o período noturno, 01 (um) motor elétrico de Betoneira e 01 (uma) Parafusadeira marca Dewalt, da vítima Paulo Aguiar da Silva, proprietário da empresa Mapa Construções Civil Ltda.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, durante o período noturno, o denunciado levantou o portão de correr da empresa vítima, afastando-o para o lado, ocasião em que subtraiu 01 (um) motor elétrico de Betoneira e 01 (uma) Parafusadeira marca Dewalt, evadindo-se do local, ocasião na qual levou a res furtiva para a casa de Dennys Ferreira.

Posteriormente, o denunciado vendeu os objetos para Carlos, que trabalha com sucatas nas imediações da empresa vítima.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 01º FATO, neste cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DENNYS FERREIRA ARRAIS, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, coisas que sabia serem produto de crime, consistentes em 01 (um) motor elétrico de Betoneira e 01 (uma) Parafusadeira marca Dewalt, da vítima Paulo Aguiar da Silva, proprietário da empresa Mapa Construções Civil Ltda.

Com efeito, após apoderar-se dos bens acima descritos, o denunciado Agnaldo rumou para a residência de Dennys, o qual recebeu aludidos bens e os ocultou, havendo contradições nos autos se ele ao final acabou adquirindo ou não tais bens.

03º FATO.

No dia 01º de maio de 2020, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados AGNALDO FERREIRA DE FREITAS e DENNYS FERREIRA ARRAIS, com consciência e vontade, subtraíram para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, sendo alguns cabos de solda e 01 (uma) máquina de solda, marca Balmer 220v, da vítima Paulo Aguiar da Silva, proprietário da empresa Mapa Construções Civil Ltda.

De acordo com os autos, na data dos fatos, o denunciado Agnaldo voltou ao local do primeiro furto, deste vez acompanhado de seu comparsa Dennys, onde, utilizando-se do mesmo modus operandi, levantaram o portão de correr da empresa vítima, afastando-o para o lado, ocasião em que subtraíram alguns cabos de solda e 01 (uma) máquina de solda, marca Balmer 220v, sendo que carregaram os objetos até o carro de Dennys.

Ademais, Paulo, proprietário da empresa, conseguiu imagens de segurança de câmera de monitoramento de seu vizinho, onde pode verificar a participação de ambos os denunciados, o que foi repassado a equipe de investigação da delegacia.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia AGNALDO FERREIRA DE FREITAS, como incurso nas disposições do artigo 155, §1º (01º FATO), c.c. artigo 155, §§1º e 4º, IV, em concurso material; e DENNYS FERREIRA ARRAIS como incurso nas disposições do artigo 180, caput, c.c. artigo 155, §§1º e 4º, IV, (02º FATO), do Código Penal, em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenados...”
(id. 161789855).

RECURSO DE DENNYS PEREIRA ARRAIS

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Emerge dos autos, que na data dos fatos, durante o período noturno, o coacusado
Agnaldo Ferreira de Freistas
levantou o portão da empresa vítima, afastando-o para o lado, ocasião em que subtraiu 1 (um) motor elétrico de Betoneira e 1 (uma) Parafusadeira marca Dewalt, evadindo-se do local, ocasião em que levou a
res furtiva
para a casa do apelante
Dennys Pereira Arrais
, que a recebeu e ocultou em sua residência.

Ainda, que no dia 1º de maio de 2020, o apelante
Dennys Pereira Arrais
e o coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
, novamente adentraram no estabelecimento e subtraíram para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, sendo alguns cabos de solda e 01 (uma) máquina de solda, marca Balmer 220v, da vítima Paulo Aguiar da Silva, proprietário da empresa Mapa Construções Civil Ltda.

Observa-se que o coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
voltou ao local do primeiro furto, acompanhado do apelante, onde, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, levantaram o portão de correr da empresa vítima, afastando-o para o lado, ocasião em que subtraíram alguns cabos de solda e 01 (uma) máquina de solda, marca Balmer 220v, sendo que carregaram os objetos até o carro do apelante.

Portanto, a
materialidade
delitiva restou demonstrada através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, auto de avaliação indireta, interrogatório extrajudicial, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

No tocante a
autoria
emerge do interrogatório extrajudicial do apelante
Dennys Pereira Arrais
:

“(...) QUE conhece AGNALDO há aproximadamente um ano e inclusive ele reside perto da casa do interrogando; QUE não se recorda exatamente do dia, mas sabe dizer que foi no ultimo feriado,
foi procurado em sua residência por AGNALDO, o qual disse que sabia onde teria um barracão abandonado e que poderiam pegar algumas coisas
; QUE antes disso, AGNALDO disse que já pegou algumas coisas no barracão;
QUE então o interrogando foi com AGNALDO até o barracão, usando o veículo modelo chevett e pegaram uma maquina de solda, um motor de betoneira e um fio elétrico
; QUE apenas AGNALDO entrou no barracão, enquanto o interrogando permaneceu do lado de fora;
QUE ajudou a carregar a máquina de solda que era muito pesada; QUE na verdade, na divisão dos objetos subtraídos do barracão, como o interrogando ficou com os mais valiosos
, entregou uma quantia de cinquenta reais e um celular para AGNALDO, para compensar a diferença; QUE o interrogando não ficou nem como a parafusadeira e nem com o martelete; QUE AGNALDO comentou que vendeu o martelete e a parafusadeira para um senhor dono de um sucatão; QUE pretendia fazer uso próprio dos objetos subtraídos; (...)”.

Em Juízo, o apelante informou que
Agnaldo
lhe chamou para ir buscar umas coisas em uma empresa abandonada e que foi só buscar os objetos lá, mas, não sabia que ele iria furtar tais objetos. Ainda, que os objetos estavam no meio fio, fora da empresa e, por essa razão, não desconfiou que se tratasse de furto.

Afirmou que apenas a máquina de solda e motor de betoneira ficaram em sua casa, não possuindo conhecimento de onde o coacusado
Agnaldo
deixou o restante dos objetos furtados. Ao final, informou que não entrou no estabelecimento de ninguém, que apenas foi com o coacusado buscar os objetos que estavam na calçada da Empresa, não possuindo conhecimento de que tais objetos eram furtados ou roubados.

Por sua vez, o coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
, em juízo, informou que, dos produtos que furtou, vendeu a parafusadeira e o vibrador de cimento para o senhor da reciclagem, mas, o restante dos produtos deixou na casa do apelante
Dennys Pereira Arrais
.

Ainda, esclareceu que no segundo furto contou para o apelante a situação e o chamou para ir junto, instante em que o apelante
Dennys Pereira Arrais
aceitou, afirmando que a Empresa estava “desativada”, aparentemente fechada. Ao final, afirmou que o apelante estava ciente de que se tratava de um furto, pois, inclusive, ajudou o coacusado a tirar o portão do trilho e a carregar os produtos.

Desta forma, o apelante na fase policial informou que foi procurado pelo coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
, que lhe informou que sabia onde tinha um barracão abandonado onde poderiam pegar algumas coisas, tendo, então, resolvido acompanhar o coacusdo. Informou, ainda, que o coacusado entrou no barracão enquanto ele ficou do lado de fora, oportunidade em que levaram uma máquina de solda, um motor de betoneira e um fio elétrico, tendo ficado em sua posse, na divisão dos objetos, os objetos mais valiosos, entregando para o coacusado a quantia de cinquenta reais e um celular para compensar a diferença.

Em juízo, o apelante negou os fatos, informando que não sabia que se tratava de um furto, acreditando que estava apenas ajudando o coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
a pegar a máquina de solda que estava abandonada. Contudo, na Delegacia de Polícia aduziu saber perfeitamente que se tratava de furto, inclusive, ainda que o coacusado já havia furtado o local uma vez e lhe chamou, pois, era um local aparentemente abandonado e conseguiriam pegar algumas coisas facilmente.

Da mesma forma não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância requerida pelo apelante, fundada na tese de que participaram do delito de forma menos gravosa, pois o apelante agiu de forma direta para a configuração do crime, eis que estavam presente no momento em que a res furtiva foi subtraída da vítima, inclusive transportando em seu veículo.

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.”
(Manual de direito penal, 21ª ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de furto pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Consta dos autos e do próprio depoimento do apelante, que ficou em posse da máquina de solda (produto do furto ocorrido em parceria com o coacusado Agnaldo) e do motor de betoneira/vibrador de concreto, que foi objeto do primeiro furto realizado pelo coacusado
Agnaldo Ferreira de Freitas
, tendo restado comprovado que o apelante receptou tal objeto de furto (do primeiro furto).

É cediço que o delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Em relação à ciência do apelante quanto à origem ilícita das
res furtivas
, deve-se destacar que, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do apelante gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem.

Nesse sentido:

"[...] 2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa. [...]" (Acórdão 1372580, 07346168720208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021.)

Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples negativa de que não tinha conhecimento da origem ilícita.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita ou que não sabia ser de origem ilícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ademais, a excessiva desproporção entre o valor de mercado da máquina de solda (produto do furto ocorrido em parceria com o coacusado Agnaldo) e do motor de betoneira/vibrador de concreto (objeto do primeiro furto realizado pelo coacusado) apreendidos em posse do apelante e aquele que este admitiu ter pago por estes produtos (R$ 50,00 e um celular), evidenciando-se, portanto, que este tinha plena ciência da origem ilícito dos objetos adquiridos.

Sobre esta espécie delitiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que é ônus probatório do apelante a comprovação da origem lícita da coisa, ou que tenha incorrido no crime na modalidade culposa, conforme se observa no excerto transcrito abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Ainda,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

Logo, inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa.

RECURSO DE AGNALDO FERREIRA DE FREITAS

DA PENA DE DIAS-MULTA.

Ao estabelece a pena privativa de liberdade para o delito de furto praticado em continuidade delitiva em relação ao apelante Agnaldo Ferreira de Freitas a autoridade judicial fixou no mínimo legal a pena-base, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, reconhecendo a confissão espontânea. Por fim, na terceira fase, reconhecendo a continuidade delitiva (pratica de 02 delitos) aplicou a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao estabelecer a pena de dias-multa, utilizando-se da mesma fundamentação, ainda, considerando a situação econômica do apelante, arbitrou em 12 (doze) dias-multa. Vejamos:

“
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS DELITO DE FURTO PRATICADOS PELO RÉU AGNALDO FERREIRA DE FREITAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
não são bons, todavia, serão sopesados na segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não foram graves.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no
quantum
de
DOIS (02) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “
d
” do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, visto que, analisando detidamente os registros em anexo, constato que o réu possuía Executivo de Pena tombado sob o Código Apolo nº 57217, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, onde foram unificadas suas condenações criminais, tendo transitado em julgado em 30/11/2018, razão pela qual, compenso as circunstancias e MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, qual seja, o
quantum
de
DOIS (02) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição da pena. Por outro lado vislumbro a incidência a causa de aumento de pena à medida que o réu praticou dois (02) crimes de furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de um sexto (1/6), em face do número de ilícitos (dois delitos), perfazendo, assim,
UM TOTAL DE PENA PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA de DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

A respeito da fração acima utilizada para exasperar a pena, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COMETIDO POR ASCENDENTE. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE A PRÁTICA DELITIVA SE DEU POR PELO MENOS SEIS VEZES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUADO O AUMENTO DE 1/2 (METADE). PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos a informação de que a prática delitiva ocorrera ao menos seis vezes, impossível se torna a alteração dessa conclusão sem o revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
3. "É descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício, pois a expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação prévia da medida concedida" (AgRg no AREsp n. 199.440/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 5/9/2012). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1291185/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)”

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA
em
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão
.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O
ainda ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DOZE (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo
vigente na data dos fatos (28/04/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida
INICIALMENTE em REGIME SEMIABERTO
, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “
c”
do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria de pena, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.

Em que pese o reconhecimento da
reincidência
, considerando o
quantum
da pena aplicada e o regime prisional imposto,
CONCEDO AO RÉU AGNALDO FERREIRA DE FREITAS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
...”

É cediço, que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Como se sabe, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade. E, nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada no édito condenatório e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ademais, impende destacar que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do artigo 155 do Código Penal; e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais cabe tão somente ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo-se o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça nos acórdãos abaixo resumidos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597270 QO-RG)

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]”
(Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)
(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.
(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) .

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, pois a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada pouco acima do mínimo legal, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, ou seja, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sendo proporcional a fixação em
12 (doze) dias-multa
.

Portanto, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não deve ser acolhido, uma vez que a pena pecuniária em relação ao delito de roubo circunstanciado foi fixada em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, ou seja, a 1/8 (um oitavo)do termo médio da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal e, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade, haja vista a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes na terceira fase da dosimetria.

Assim, inviável a sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

E, segundo lição extraída do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"111. Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se 0 numero de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. (...)".

Por todo exposto, desprovejo os recursos de apelação criminal de
Agnaldo Ferreira de Freitas e Dennys Pereira Arrais
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023